Tribunal: TJPA
Processo: 0806018-76.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806018-76.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: LAURIVAL MAGNO CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTA NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. POSSIBILIDADE DE EMENDA APENAS NA HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR. INTELIGÊNCIA DO §2º DO ART. 1.007 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA NATUREZA E DO VALOR DAS CUSTAS JUDICIAIS, BEM COMO DE CONFERÊNCIA DO NÚMERO DO BOLETO,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 -Ao revés do mencionado pela parte agravante, inviável a aferição do preparo somente através do comprovante de custas e respectivo comprovante de pagamento, pois embora façam referência ao número do processo, não o fazem em relação à natureza dos valores neles contidos. Ora, não à toa foi editado o Provimento nº 05/2002, de 11/09/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, em cujos artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, coloca à disposição dos interessados, um demonstrativo referente ao pagamento do recurso, identificando, de maneira clara, o número do processo, o número do boleto, o nome do recurso, a natureza do valor nele contido e o cálculo detalhado deste. Nessa toada, a essencialidade do relatório de conta do recurso induz à imperatividade na sua apresentação no ato da interposição, sob pena de não conhecimento, por deserção, consoante o remansoso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
opôs o presente
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, insurgindo-se contra a decisão monocrática desta relatora (Id. 1853493) que julgou deserto o Recurso de Agravo de Instrumento interposto em desfavor de
LAURIVAL MAGNO CUNHA
,

em virtude de não ter apresentado o relatório de conta recursal, tampouco pago, em dobro, o respectivo preparo.

Meritoriamente
, sustenta que
apesar de, por erro sistêmico, não ter juntado o relatório de conta, não pode ser penalizado, tendo em vista que a apresentação do comprovante das custas judiciais e comprovante de pagamento, possibilita a identificação de seu efetivo recolhimento aos cofres da União. Outrossim, requer seja dado provimento ao presente recurso para a reautuação e, por conseguinte, seja realizada a sua devida apreciação, tendo em vista a inocorrência de deserção.

Não foi oportunizado o contraditório, em virtude da ausência de triangularização recursal.

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular (Id. 2389964). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo mais questões preliminares a serem enfrentadas, avanço à análise do mérito recursal.

Pois bem, ao revés do mencionado pela parte agravante, inviável a aferição do preparo somente através do comprovante de custas e respectivo comprovante de pagamento, pois embora façam referência ao número do processo, não o fazem em relação à natureza dos valores neles contidos.

Ora, não à toa
foi editado o Provimento nº 05/2002, de 11/09/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, em cujos artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, coloca à disposição dos interessados, um demonstrativo referente ao pagamento do recurso, identificando, de maneira clara, o número do processo, o número do boleto, o nome do recurso, a natureza do valor nele contido e o cálculo detalhado deste.

Nessa toada, a essencialidade do relatório de conta do recurso induz à imperatividade na sua apresentação, sob pena de não conhecimento, por deserção, consoante o remansoso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, senão vejamos, exemplificativamente, o aresto a seguir:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE PREPARO. COMPROVANTE DO PREPARO RECURSAL DESACOMPANHADO DA CONTA DE PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Deve o recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o preparo recursal, sob pena de deserção, consoante inteligência do art. 511 CPC/73 c/c artigos 4º a 6º do Provimento nº 005/2002 da C.G.J./TJPA

2.
O regular recolhimento do preparo somente se prova mediante a integralidade da documentação, o que inclui o relatório da conta do processo, emitido pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ, sem o qual não há como aferir se os valores informados e pagos mantêm relação com a apelação interposta.

3. O relatório da conta do processo é documento indispensável para demonstrar os valores das custas judiciais a serem pagas, além de identificar o número do processo e o boleto bancário gerado.

4. Agravo interno conhecido e improvido.

5. À unanimidade. (2016.05141272-20, 169.758, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-12-19, Publicado em 2017-01-10) (Destaquei)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FALTA DE PREPARO RECURSAL E RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO –

IRREGULARIDADE FORMAL – RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – ENUNCIADO N. 02 DO STJ – RECURSO

CONHECIDO

E

IMPROVIDO

–

MANUTENÇÃO

DA

DECISÃO GUERREADA

EM

TODOS

OS

SEUS

TERMOS.

À UNANIMIDADE. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. 1. Agravo de Instrumento interposto sob a vigência do CPC/73. Aplicação do verbete sumular n. 02 do STJ.
2. É imprescindível que se colacione aos autos além do boleto bancário e o seu comprovante de pagamento - o documento denominado Conta do Processo, que é o documento hábil a identificar as custas a serem pagas, o número do processo e o número do boleto bancário gerado, sendo essa

a

razão,

inclusive,

da

UNAJ

o

emitir

em

três

vias,

sendo

a

2ª

via destinada

ao

processo

(art.

6º, II do Prov.

005/2002-CGJ).
3. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão mantida em todos os seus termos. É como voto. (Agravo nº 0003190-48.2016.8.14.0000 Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães – Órgão Julgador - 4ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 22.08.2016)

Ademais, à parte ora agravante foi oportunizada a juntada do referido documento com pagamento em dobro, conforme se depreende do
despacho de Id. 2023137
e, no entanto, juntou novamente o boleto e comprovante de pagamento desacompanhados do respectivo relatório de conta, conforme se depreende do Id. 2147115 e Id. 2147117.

Partindo-se dessa premissa, indaga-se: Como pode aferir, o relator, a insuficiência do valor do preparo, se a parte recorrente sequer demonstrou qual seria esse valor?

Portanto, a relevância da apresentação do relatório de conta do recurso é tamanha, que até mesmo a aplicabilidade da norma contida no §2º está a ela condicionada, de maneira que a interposição da insurgência deve se dar em conformidade com o que dispõe o
caput
do art. 1.007, como na espécie, não comportando exceção, senão vejamos:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 2º A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

Corrobora nesse sentido, o precedente desta Corte a seguir transcrito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, §1º DA LEI 8.328/2015. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Considerando o vaticinado pelo art. 9º, §1º da Lei nº 8.328/2015, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo
.

2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importa na deserção do presente recurso.

3. Recurso não conhecido. (2019.03317622-23, 207.269, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-13, Publicado em 2019-08-19)

Outrossim, o boleto bancário e respectivo comprovante juntados aos autos não fazem prova do preparo do recurso, vez que estão desacompanhados do respectivo relatório de conta do recurso, não sendo possível a sua juntada a
posteriori
.

À vista do exposto,

voto pelo CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO e, deixando de exercer o juízo de retratação, pelo seu DESPROVIMENTO, para manter incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.

Belém/PA,

de novembro de 2019.

Desa.
MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/02/2020